Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1013205-87.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ALVARO DE ALMEIDA BRANCO e AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA
Recorrido: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA e ALVARIO DE ALMEIDA BRANCO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. INCLUSÃO DO NOME EM PROTESTO. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO DE PROTESTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. INSURGENCIA RECURSAL DOS LITIGANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE REQUERIDA PARA EXTIPAR OS DANOS MORAIS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por negativação indevida. Reconhecimento de inexistência de débito no valor de R$117,00 (cento e dezessete reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
1. Insurgência recursal de ambas as partes.
2. A parte consumidora pleiteia a condenação para aplicação de multa diária quanto a obrigação de fazer, bem como, a majoração do quantum indenizatório.
3. Por outro lado, o estabelecimento pleiteia pela improcedência da ação ou a minoração do quantum indenizatório.
4. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
5. A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.
6. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
7. A responsabilidade pela exclusão de protesto devido é do devedor.
8. Sentença reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido da parte Requerida para extirpar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013205-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVARO DE ALMEIDA BRANCO - CPF: 017.009.021-30 (RECORRENTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (RECORRIDO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024